Tribunal: TJDFT
Processo: 0733257-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733257-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO MANZUR BAROUD AGRAVADO: JOSE FERNANDO CORDEIRO DOS SANTOS, SANDRA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO EDUARDO MANZURD BAROUD contra a decisão proferida na Ação de Nulidade de Escritura Pública ajuizada contra JOSÉ FERNANDO CORDEIRO DOS SANTOS e SANDRA PEREIRA DOS SANTOS que indeferiu os benefícios da Gratuidade de Justiça requerido pelo agravante. Em suas razões recursais o agravante informa que desconhece as movimentações financeiras realizadas nas diversas contas bancárias, e por este motivo manifestou-se solicitando a realização de pesquisas via Sisbajud com a finalidade verificar a existência de fraude, sendo surpreendido com a negativa do magistrado. Defende que pretende demonstrar sua situação financeira, entretanto, não lhe fora oportunizados meios para a realização da prova. Requer a reforma da decisão agravada e o deferimento da Justiça Gratuita. O preparo foi realizado. As contrarrazões foram apresentadas É o relatório. DECIDO O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. No mesmo sentido, o art. 98 do CPC prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Além disso, o § 3o do artigo 99 do CPC assenta que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira. No entanto, o juiz poderá indeferir o pedido, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, o réu requereu os benefícios da gratuidade da justiça, tendo-lhe sido negada a concessão. Inconformado, interpôs o presente recurso, recolhendo o preparo para processamento do recurso (ID 39914627). Nesse contexto, o próprio réu demonstrou ter condições de pagar as custas processuais, ainda que a sua renda líquida não pudesse ser considerada elevada. Com efeito, o recolhimento do preparo constitui ato incompatível com o pleito de gratuidade de justiça. Nesse sentido, confira-se Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DO PEDIDO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com o recolhimento do preparo comprovado nos autos, opera-se concomitantemente a preclusão lógica do pedido relacionado à gratuidade de justiça, prejudicando substancialmente o exame desse pedido, uma vez que restou demonstrada a capacidade de arcar com os custos do processo. (...) 5. Recurso de apelação desprovido. ” (Acórdão 1342262, 07142804920178070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE. PRECLUSÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ” (Acórdão 1344113, 07100961920188070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Evidenciado que a autora/apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo do recurso de apelação, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que torna inviabilizado o deferimento do pedido. (...) 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. ” (Acórdão 1340490, 07007511020198070001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Destarte, havendo recolhido espontaneamente o preparo e, assim contrariado a sua própria alegação de incapacidade de arcar com as custas processuais, o benefício deveria mesmo ser indeferido. Por consequência, correta a decisão que negou ao réu a concessão do benefício. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por preclusão lógica. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator